Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso, os recorrentes apresentaram embargos à execução movida pela exequente, com base em contrato de locação não residencial, ao argumento de excesso de execução e inexigibilidade do título exequendo. Defendem que os aluguéis foram pagos, mediante transferência bancária, a pessoas indicadas pela recorrida. Acrescentam que a recorrida foi responsável pelo desfazimento do contrato, pois frustrou a finalidade da locação, consistente na instalação de um restaurante, pois a área em que o imóvel se situa é exclusivamente residencial. Apontam excesso de execução no valor de R$ 23.569,00.
3. A sentença, por sua vez, considerou que os comprovantes apresentados pelos executados não demonstram por si só a quitação, pois depositados a pessoas distintas, apesar de o contrato de locação estipular que os pagamentos deveriam ser feitos mediante transferência bancária ou em espécie à locadora, e contendo valores substancialmente diversos dos pactuados no contrato. Destacou, ainda, que os comprovantes não perfazem a quantia apontada no valor indicado a título de excesso de execução (R$ 23.569,00) e que não há provas de que a locadora tenha solicitado a transferência bancária para conta de terceiros. Entendeu que os embargantes não demonstraram a culpa da locadora pelo desfazimento do contrato, pois os motivos declinados nos autos de infração não indicam a impossibilidade de instalação de comércio em área residencial, mas cuidam de providência que deveria ter sido adotada pelos embargantes previamente à instalação do comércio no local, em desacordo, portanto, com as normas administrativas que regem a matéria. Os embargos foram rejeitados e o pedido julgado improcedente com o expresso reconhecimento da higidez do título executivo extrajudicial e ausência de excesso da execução.
4. O recurso inominado interposto pelos executados apenas repete as argumentações já utilizadas quando da oposição dos Embargos (ID 48083876) ignorando os fundamentos que embasaram a sentença. Como se vê, os recorrentes não impugnaram objetivamente as razões da sentença no que se refere a análise e apreciação das provas realizadas pelo juiz de origem, reproduzindo os mesmos argumentos contidos nos Embargos (ID 48083876).
5. Assim, ausente a necessária conexão entre as razões do recurso e ausente a impugnação específica dos fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido (Art. 932, III, CPC).
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.